Tribunal: TJPA
Processo: 0837341-35.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837341-35.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: JOSUE AVELAR MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. APONTAMENTO DE VÍCIO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão quanto à improcedência da Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento, considerando que a regularidade do contrato firmado entre as partes restou reconhecida diante da ausência de previsão contratual da Comissão de Permanência.

2. Diante da omissão reconhecida, impõe-se acrescer a majoração dos honorários devidos pela parte autora ao procurador da parte ré, antes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devendo a estes, serem adicionados mais 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §1º, §2º e §11 do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade de tal parcela nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

3. Nos termos do voto do Desembargador Relator, embargos de declaração conhecidos e providos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0837341-35.2020.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO: ACORDÃO (ID n. 5813848)

APELADO: JOSUÉ AVELAR MOREIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONADORES, opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face do v. Acórdão (ID n. 5813848), cuja ementa restou, assim, vazada:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL A RESPEITO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1.É causa de nulidade a cobrança da comissão de permanência quando cumulada com os demais encargos. Na hipótese dos autos, não há que se falar nesta nulidade, uma vez que não consta qualquer referência dessa cobrança no contrato firmado entre as partes.

2. À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso de apelação conhecido e provido.”

Em suas razões, (ID n. 5881383), afirmou a embargante que o julgado teria sido omisso, considerando que a única condenação inserta na sentença foi a exclusão da Comissão de Permanência e o acórdão ora recorrido reconheceu que a Comissão de Permanência não estava sendo cobrada no contrato, motivo pela qual a embargante não fora sucumbente na lide.

E, embora a regularidade do contrato tenha sido devidamente consignada na decisão embargada, restou omissa quanto a improcedência da demanda.

Ao final, o embargante pugnou pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive, para fins de PREQUESTIONAMENTO.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID n. 6096542.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

De fato, o acórdão de julgamento do recurso de apelação, ora embargado foi omisso, senão vejamos.

Trata-se na origem de Ação de Revisão de Contrato c/c com Consignação em Pagamento, onde o autor, ora embargado, requereu a revisão contratual para fixação de percentual médio de juros divulgado pelo BACEN e, subsidiariamente, a aplicação do percentual contratualmente fixado de 1, 62% ao mês. Pugnou ainda pela devolução em dobro dos valores indevidamente pagos e requereu a declaração da nulidade da cláusula que prevê a cumulação da comissão de permanência com os juros remuneratórios com a multa contratual e encargos remuneratórios e moratórios do contrato.

A sentença proferida pelo MM. Juízo Monocrático julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor, ora recorrido, para reconhecer a nulidade da cláusula que prevê a cumulação da cobrança da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual e julgou improcedentes os demais pedidos formulados na inicial.

O recurso de apelação interposto pelo réu, ora embargante, foi conhecido e provido, ocasião em que restou consignado que no instrumento negocial celebrado entre as partes não há previsão de cobrança de comissão de permanência.

Deste modo, considerando que a sentença julgou parcialmente procedente a demanda tão somente para reconhecer a nulidade da cláusula de comissão de permanência e que se verificou a inexistência de incidência da referida cláusula no contrato, não havendo que se falar em cumulação indevida com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e julgar improcedente a pretensão autoral.

Ademais, diante da omissão reconhecida, acresço, em atenção aos termos do artigo 85, § 11º do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários devidos pela parte autora ao procurador da parte ré, ora embargante, antes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devendo a estes, serem acrescidos mais 2% (dois por cento), passando por consequência para 12% (doze por cento), nos termos dos §§ 1º, 2º e 11º do artigo 85 do CPC, suspensa a exigibilidade de tal parcela nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, E DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão apontada.

Belém (PA), 31 de dezembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 31/01/2022